Tribunal: TJMT
Processo: 1018238-04.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018238-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURICIO BONI DUARTE AZEVEDO - CPF: 592.033.312-04 (ADVOGADO), CLAYTON VIEIRA ROBERTO - CPF: 047.954.771-83 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MAURICIO BONI DUARTE AZEVEDO - CPF: 592.033.312-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 649.583.962-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAYTON VIEIRA ROBERTO
IMPETRANTE: MAURICIO BONI DUARTE AZEVEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - REVISÃO DA PRISÃO - DESACOLHIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”(
Súmula 52 STJ).

Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi revisada em 13/10/2022, quando a magistrada
a quo
manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018238-04.2022.8.11.0000

PACIENTE: CLAYTON VIEIRA ROBERTO
IMPETRANTE: MAURICIO BONI DUARTE AZEVEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Maurício Boni Duarte De Azevedo em favor de
CLAYTON VIEIRA ROBERTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 30/8/2021, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Aduz que apesar da constrição cautelar se estender por mais de um ano e um mês até o presente momento a instrução processual não está finalizada, caracterizando coação ilegal, por excesso de prazo.

Pontua também a inobservância do prazo nonagesimal disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que conduz ao imediato relaxamento da constrição preventiva.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 143036191.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 144000674, esclarecendo que a
“audiência de instrução e julgamento foi redesginada e será realizada em 13 de outubro de 2022”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 146064170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAYTON VIEIRA ROBERTO
IMPETRANTE: MAURICIO BONI DUARTE AZEVEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na inobservância à regra do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como à análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que encontra-se preso desde o dia 30.8.2021, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

No entanto, em consulta ao sistema PJE, constata-se que em
13/10/2022
, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião que foram inquiridas as testemunhas e realizado o interrogatório do paciente. Em seguida, após as partes aduzirem não terem diligências a requerer, determinou-se a apresentação das alegações finais, no prazo de 05(cinco) dias, bem como manteve a prisão cautelar preventiva do réu, in verbis:

“(...) HOMOLOGO
a desistência das testemunhas formulada pelas partes.

Ficam as partes intimadas para apresentação de
ALEGAÇÕES FINAIS
, sob a forma de memoriais escritos, no prazo de 05 dias sucessivos, primeiramente o Ministério Público e, por último, a defesa. No mais,
DECLARO
encerrada a instrução.

Outrossim,
MATENHO
a prisão preventiva decretada nos autos, indeferindo o pedido da defesa, vez que denoto ausência de alteração fática a justificar a revogação, pelos fundamentos jurídicos já esposados nos autos, os quais adoto como fundamentação per relationem, notadamente diante do risco de fuga do acusado, o que justifica a manutenção da custódia para efetivo cumprimento da lei penal”.

Sendo assim, entendo estar concluída a instrução processual, de forma que resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018). “

Por fim, na audiência de instrução e julgamento, houve expressa reanálise da situação cautelar do paciente, ocasião que reafirmou a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022